Tribunal: TJES
Processo: 5000986-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000986-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JACKSON BATISTA BRAGANCA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMITIDO POR ESTA VIA. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM PARTE. ALEGAÇÃO D
E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO
. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

2. Não se conhece em parte dos aclaratórios, uma vez que a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão no julgado, não foi objeto de requerimento na revisão criminal, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite por esta via, sendo certo que, de qualquer forma seria inviável conceder o benefício requerido, uma vez que mantida a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico.

3. A decisão embargada não apresenta omissão quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas todas questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

4. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

5. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000986-30.2024.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JACKSON BATISTA BRAGANÇA (AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

DESPACHAR NO GABINETE

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
JACKSON BATISTA BRAGANÇA
, em face do v. Acórdão acostado no id. 8326935 que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal por ele interposta.

O embargante sustenta (id. 8527522), em síntese, que a decisão está maculada por
omissão
e
contradição
, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Em relação à alegação
de omissão
, por afronta ao princípio da individualização da pena, uma vez que foi negado ao embargante o benefício do tráfico privilegiado, de pronto, destaco que tal questão não foi objeto da revisão criminal.

Conforme se observa dos requerimentos formulados na peça de ingresso da revisional, o requerente postulou “
a
absolvição com relação ao crime de associação para o narcotráfico, considerando que não restou comprovada sua participação na parte operacional do tráfico, bem

como que a denúncia não narrou de forma precisa e individualizada as condutos dos réus e não houve autorização prévia para a interceptação telefônica
”, matérias que foram devidamente apreciadas pelas Câmara Criminais Reunidas deste e. TJES.

A decisão embargada, portanto, não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

Verifico, portanto, que os presentes aclaratórios, tratam-se
de inovação recursal
, o que não é admitido por esta via e, portanto,
não deve ser conhecido quanto a esta matéria
.

De qualquer modo, inviável o reconhecimento do benefício pretendido, uma vez que mantida a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico.

Quanto ao argumento de que há contradição no julgado
, uma vez que o ora embargante “
estava parado em sua moto, tendo apenas R$ 2.000,00 (dois mil reais) em seu bolso e nada mais, enquanto as drogas e valores exorbitantes informados no Acórdão foram encontrados dentro da casa de Miriam
”, não há como prosperar.

Destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção, não havendo que se falar em contradição entre a decisão e eventual alegação da defesa, prova ou documento acostado aos autos.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte dos embargos de declaração e na parte que se conhece
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para não conhecer em parte os embargos de declaração e na parte conhecida negar provimento.
Acompanho o voto do Relator.